Tribunal: TJSP
Processo: 1005398-41.2017.8.26.0445
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000572576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1005398-41.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em
que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ROGERIO DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005398-41.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - FLS. No 2/6
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1005398-41.2017.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: ROGERIO DA CONCEIÇÃO JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 16879
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO

LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO

AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO
MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ARTIGO
85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência
mantida, em sede de reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Rogério da
Conceição em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, tornou-se portador de
LER/DORT na coluna vertebral, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a
concessão de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo médico às fls. 95/103.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 113/116).
O laudo de vistoria técnica foi juntado às fls. 181/199.
A sentença de fls. 223/225 julgou procedente o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005398-41.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - FLS. No 3/6
para condenar o INSS a pagar ao autor o benefício auxílio-acidente, acrescido de
abono anual, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, com juros de
mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 e correção monetária conforme o
Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Ante a sucumbência,
determinou que o réu arcasse com os honorários advocatícios, os quais serão fixados
em sede de liquidação do julgado. Não houve remessa dos autos para o reexame
necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 237/245). Sustenta, em síntese, que a mera
caracterização do acidente não é suficiente para ensejar o direito a qualquer
benefício acidentário e que para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível
que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da
capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando
do acidente, o que não foi demonstrado no caso sub judice. Subsidiariamente, requer
que o termo inicial do benefício concedido seja a partir da juntada do laudo pericial.
Contrarrazões às fls. 258/265.
É o relatório.
Preliminarmente, imperioso ressaltar que, atendendo
ao disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o
qual a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita
ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal e considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau,
embora não determinado pelo Juízo monocrático, a sentença prolatada no presente
feito será reexaminada de ofício.
Outrossim, cumpre anotar que a prova pericial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005398-41.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - FLS. No 4/6
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que, em
razão das condições agressivas de seu labor, tornou-se portador de LER/DORT na
coluna vertebral, tendo reduzida sua capacidade laborativa, o que lhe manteve
afastado do trabalho até a data de 10/01/2017, em gozo de auxílio-doença
previdenciário (fls. 53).
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem assentou que há redução de mobilidade da coluna lombar do autor (quesito
“f” de fls. 101).
Assim, o Perito Judicial concluiu que “há redução da
capacidade laborativa” (fls. 102).
Outrossim, ressalte-se que o liame ocupacional entre a
patologia diagnosticada e o labor do obreiro também restou reconhecido pelo laudo
de vistoria ambiental, ao afirmar que “a Reclamada não coibiu a prática de tarefa
com risco potencial de lesão ao funcionário, uma vez que seria de extrema
necessidade para a segurança da execução da atividade, a Análise Ergonômica da
época do Autor, sendo assim, fundamentado na legislação vigente e pelas atividades
realizadas pelo Autor são capazes de causar as lesões na coluna vertebral” (fls.
192).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005398-41.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - FLS. No 5/6
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da capacidade
laborativa do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à
cessação do último auxílio-doença, ou seja, 11/01/2017 (fls. 53), conforme estatui o
artigo 86, §2o, da mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005398-41.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - FLS. No 6/6
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator